Tribunal: TJSP
Processo: 2260076-98.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENA Impetração substitutiva. ILEGALIDADE DO ATO DE REGRESSÃO DE REGIME PELA DEMORA ESTATAL. Paciente que obteve progressão ao regime aberto em 05/03/2015. Descumprimento das condições que ensejou decisão determinado regressão cautelar proferida em março do ano de 2019. Ausência de cumprimento das condições do regime aberto. Decisão definitiva proferida em dezembro de 2023

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENA Impetração substitutiva. ILEGALIDADE DO ATO DE REGRESSÃO DE REGIME PELA DEMORA ESTATAL. Paciente que obteve progressão ao regime aberto em 05/03/2015. Descumprimento das condições que ensejou decisão determinado regressão cautelar proferida em março do ano de 2019. Ausência de cumprimento das condições do regime aberto. Decisão definitiva proferida em dezembro de 2023 pela sustação do regime aberto. INDEFINIÇÃO PROLONGADA DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. Demora na expedição do mandado de prisão que retira totalmente o caráter de cautelaridade da decisão. Na hipótese, é inegável que houve grave falha processual no prosseguimento da execução penal, sobretudo em razão de certidões cartorárias (fls. 120 e 138 dos autos de execução) que certificaram (erroneamente) que a pena estaria vencida, bem como reconheceram que o mandado de prisão jamais foi devidamente cumprido ou alimentado nos sistemas informatizados de forma efetiva. Novo mandado que só foi expedido em abril de 2025. Paciente primário, que permaneceu solto todo este período, sem notícias de novos crimes ou outros processos somados na ficha das execuções. Regressão definitiva após 06 (seis) anos, manifestamente contrária ao princípio ressocializador da pena. Ordem concedida para anular a decisão que determinou a regressão de regime, restabelecendo o regime aberto, até verificação dos requisitos subjetivos pelo juízo das execuções.